Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. “BIS IN IDEM”. NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA NA SENTENÇA. CONCURSO FORMAL. QUATRO CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise das circunstâncias judiciais, no caso destacadamente os antecedentes penais, está amparada em argumentação jurídica idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, tecendo considerações suficientes acerca dos elementos que orientaram seu convencimento, não havendo que se cogitar em ausência de fundamentação.
2. Tratando-se de condutas autônomas e tipos penais distintos, não configura “bis in idem” a utilização dos mesmos fundamentos para o recrudescimento da pena nas respectivas individualizações, ante a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência.
3. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
4. Diante da ocorrência de três crimes de roubo e um de corrupção de menor, no mesmo contexto, aplica-se a regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.